Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007274-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Aureliano Neto
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de José Aureliano Neto, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante em 06.09.2012, ocasião em que, após o relaxamento do claustro em 29.01.2013, impôs-se a medida cautelar diversa da prisão consistente na proibição de manter contato com a vítima (art. 319, inciso III, do CPP), bem como firmou-se o compromisso de comparecer a todos os atos do processo.
Aduz que, diante da certidão negativa de cientificação do paciente quanto aos atos instrutórios, a autoridade judiciária apontada como coatora veio, na data de 18.12.2018, a decretar a revelia e a prisão preventiva de José Aureliano Neto, efetivada em 13.03.2020.
Diante disso, realça que “o réu, ora paciente, teve seu mandado de prisão cumprido no mesmo endereço informado nos autos. O mesmo endereço que teria mudado e fundamentado a decretação de sua prisão”, o que, a seu sentir, não traduz eventual descumprimento de medida anterior imposta, de forma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 282, § 4o, 312 e 313 do Código de Processo Penal (id. 37995987, sic).
Ainda, consigna que “(...) não houve requerimento do Ministério Público, para prisão processual do paciente, sendo a prisão decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando a norma atualmente vigente” (id. 37995987, sic).
Destacou, por fim, a impossibilidade de inovação dos fundamentos do claustro por este Tribunal.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Para tanto, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Em ligeira análise aos elementos coligidos, nota-se que o paciente José Aureliano Neto foi preso preventivamente em 13.03.2020 por, em tese, descumprir o compromisso de comparecer aos atos processuais firmado em 29.01.2013 (id. 37995992). Isso porque não teria sido possível efetivar sua cientificação com relação aos atos instrutórios realizados em 18.12.2019, sendo cumprido o respectivo mandado de prisão apenas em 13.03.2020.
No ponto, consignou o magistrado de origem “decreto a revelia do acusado, pois conforme certidão de fls. 154, o mesmo mudou-se. Tendo em vista que sua liberdade fora condicionada ao comparecimento a todos os atos processuais, fls. 57/58, estando o réu em lugar incerto e não sabido, além de ser um descumprimento a medida imposta, ainda impossibilita eventual aplicação de pena, portanto decreto sua prisão processual” (id. 38006450, sic).
Em que pese o aventado descumprimento da obrigação imposta anteriormente (art. 282, § 4o, do CPP), observa-se, nesta senda de cognição sumária, que o beneficiário foi capturado no mesmo endereço já declinado na ação penal originária, a saber “Rua I, bairro Jardim Morumbi, quadra 18, lote 09, Rondonópolis/MT”, conforme os expedientes acostados aos id’s 37995994, 37995996, 37995999 e 38006451 (pp. 05/06), o que, em tese, não justificaria a imposição do claustro, não podendo se perder de vista, ainda, que não se efetivou a audiência de custódia, à conta do magistrado “encontrar presidindo sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, não sendo razoável este juízo interromper a sessão de julgamento dessa monta para realizar audiência de custódia” (id. 38006451, sic).
Assim, à conta da nebulosidade quanto ao suposto descumprimento por parte do paciente em relação ao compromisso de comparecer aos atos processuais, da situação excepcionalíssima decorrente das providências adotadas para prevenção contra a pandemia de “coronavírus” (casos da Covid-19), da prolação da decisão de pronúncia em 04.02.2020 (conforme consulta ao sistema Institucional Primus), bem como pelo fato do beneficiário ter respondido o processo em liberdade desde 2013, tem-se por satisfatória a revogação do claustro, impondo, porém, a obrigação do paciente de declinar seu endereço domiciliar atualizado ao juízo, bem como as medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de manter contato, por qualquer meio, ou de se aproximar, a menos de 500 m (quinhentos metros), da vítima e das testemunhas; e c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo.
Não é despiciendo relevar, ademais, em estrita observância ao sistema de precedentes, o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, a realçar que a prisão processual deverá pressupor, sempre e sempre, a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea, o que, à conta das particularidade do caso em tela, não se sustenta na espécie.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de José Aureliano Neto, impondo-lhe, porém, a obrigação de declinar seu endereço domiciliar atualizado ao juízo, bem como as medidas cautelares consistentes no comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de manter contato, por qualquer meio, ou de se aproximar, a menos de 500 m (quinhentos metros), da vítima e das testemunhas; e a proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo (art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal) e monitoramento eletrônico.
Dado o adiantado da hora, sirva cópia desta como alvará de soltura, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se o paciente não está preso por outro motivo, cientificando-o acerca da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada